Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. COMPRA E VENDA DE CÃES DE RAÇA. COPROPRIEDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS DOCUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA. ASSINATURAS FALSAS. LAUDO PERICIAL. FRAUDE VERIDICADA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O apelante impugnou os fundamentos da sentença. Registrou seu inconformismo e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Ademais, não se constata prejuízo para a defesa da apelada: houve apresentação de contrarrazões.
3. A apelante adquiriu 5 cães da raça Staffordshire Bull Terrier. A sentença declarou a nulidade dos documentos de transferência da copropriedade dos animais para a propriedade exclusiva do apelado, diante da verificação da falsificação das assinaturas da apelada. Portanto, persiste a copropriedade dos animais entre as partes, nos termos delineados pelos contratos celebrados entre as partes.
5. A proibição da apelada de registrar filhotes sem a anuência do apelante não foi requerida na origem. Nesse ponto, há inovação recursal e seu exame ensejar supressão de instância. Em caso de descumprimento das cláusulas presentes nos contratos, cabe ao prejudicado acionar o judiciário em ação autônoma para assegurar os seus direitos.
6. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
7. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Reconhecimento do dano moral e dever de compensação.
8. A majoração ou redução dos valores, em instância recursal, é medida excepcional. O valor fixado pelo juízo a título de danos morais deve ser mantido (R$ 4.000,00)
9. Recursos desprovidos. Sentença mantida.